Tribunal: TJBA
Processo: 8071874-54.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071874-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA SANTOS Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON, JACKSON DA SILVA BRITO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. ALEGADO ATO OMISSIVO. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL (FATOR 1,4) PARA FINS DE INATIVAÇÃO. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS MILITARES ESTADUAIS. ART. 42, § 1º, E ART. 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AOS MILITARES. EC Nº 103/2019. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR DO ENTE FEDERATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I – Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por policial militar, visando ao reconhecimento e à conversão de tempo de serviço comum em especial, mediante aplicação do fator 1,4, para fins de inativação. II – A pretensão não prospera, porquanto os militares estaduais se submetem a regime jurídico previdenciário próprio, com disciplina constitucional específica, não se aplicando automaticamente as regras do art. 40 da Constituição Federal. III – Inexistente previsão normativa estadual específica apta a autorizar a conversão do tempo de serviço nos moldes pretendidos, inviável o reconhecimento de direito líquido e certo na via mandamental. IV – O Ministério Público opinou pela denegação da segurança. V – Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8071874-54.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARCUS VINICIUS DA SILVA SANTOS e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .